Tribunal: TJSP
Processo: 2118741-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA DE ORDEM – DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA – Despesas atinentes à expedição do mandado de citação que deverão ser ressarcidas no mês seguinte ao de seu cumprimento, e não antecipadamente – Inteligência dos arts. 1.027 e 1.028 das NSCGJ deste E. Tribunal – Precedentes desta C. Câmara – Recurso provido.